Tribunal: TJSP
Processo: 2085012-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de percentual do salário do agravado. Impossibilidade. Vedada a penhora de remuneração ou de percentual, exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de penhora "on line" de terceiro que não integra o polo passivo indeferido pela r. decisão agravada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de percentual do salário do agravado. Impossibilidade. Vedada a penhora de remuneração ou de percentual, exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pedido de penhora "on line" de terceiro que não integra o polo passivo indeferido pela r. decisão agravada. Ausência de elementos que justifiquem a pretensa adoção da excepcional medida. Precedentes da jurisprudência. Inteligência do artigo 5o, incisos X e XII, da CF. Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício à Prefeitura para penhora de salário. Indeferimento. Questão referente à penhora de salário que, como já retratado, é incabível. Recurso não provido.